Tribunal: TJDFT
Processo: 0740344-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS E DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL.
I. Decisão sobre produção de provas, inclusive no que concerne à fixação dos pontos controvertidos, não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que se revelar inútil o julgamento da questão em sede de apelação.
III. Salvo quando verse sobre matéria contemplada no artigo 1.015, decisão de saneamento do processo não desafia agravo de instrumento, ressalvado o pedido de esclarecimentos e ajustes previsto no artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa que só pode ser aquilatado após a sentença, pode ser válida e eficazmente impugnada em razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se expõe a agravo de instrumento.
V. Agravo Interno desprovido.